Tribunal: TJBA
Processo: 8008739-36.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008739-36.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLEIDIO ALVES ROMEIRO Advogado(s): LUCIANA DO NASCIMENTO COSTA DE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE BARREIRAS. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO EMPOSSADO EM 2008. VIGIA. ART. 23 DA LEI MUNICIPAL Nº 762/2007 (SEM ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 1.262/2017). PROGRESSÃO VERTICAL POR MERECIMENTO. NÃO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA MUNICIPALIDADE QUANTO ÀS DEMAIS AVALIAÇÕES. REQUISITO TEMPORAL DEMONSTRADO. PROGRESSÃO DEVIDA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAS DESDE A DATA DO REQUERIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O cerne da demanda reside no direito do Apelante ao enquadramento na Classe II, pelo critério de merecimento, bem como a pretensão ao recebimento das diferenças salariais que deixou de auferir em virtude da não concessão da devida progressão com retroação à data do requerimento, conforme previsto no art. 23 da Lei Municipal nº 767/2007, sem as alterações implementadas pela Lei nº 1.262 de agosto de 2017. 2. O exame dos autos evidencia que o Autor comprovou o cumprimento dos requisitos necessários para amparar sua pretensão. 3. O Município Réu, ao impugnar os fatos descritos na lide, deveria demonstrar qual ou quais os requisitos legais foram devidamente descumpridos pelo Servidor, no entanto, trouxe aos autos apenas argumento vagos e genéricos. Portanto, não se desincumbiu o Município Apelado do ônus de provar o não preenchimentos dos requisitos ou o pagamento na classe perseguida pelo Apelante, por isso, não há que se falar em fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. 4. A inércia do Ente Municipal em promover avaliações periódicas ou disponibilizar a avaliação interna de conhecimento não tem o condão de obstar a pretensão do Apelante que, frise-se, ocupa o cargo público desde dezembro de 2008, aplicando-se ao caso o art. 26 da Lei 762/2007. 5. Provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando procedente o pedido autoral, condenando o Município de Barreiras a proceder a progressão vertical do Recorrente, nos moldes estabelecidos no art. 23 da Lei 762/2007, sendo devido o pagamento das diferenças salariais, adequando-se, ainda, os consectários legais, bem ainda postergada a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública para o momento da liquidação do julgado, em razão do disposto no art. 85, § 4º, II, CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008739-36.2023.8.05.0022, em que figuram como apelante CLEIDIO ALVES ROMEIRO e como apelada MUNICIPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .